Tribunal: TJMT
Processo: 1012649-26.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012649-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Extinção do Crédito Tributário, Decadência, Infração Administrativa]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (ADVOGADO), MADEIREIRA PEDRA BELLA LTDA - CNPJ: 05.927.529/0001-79 (AGRAVANTE), FABIO FERREIRA PACHECO - CPF: 045.545.561-90 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário e processual civil. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Exceção de
pré
-executividade. Alegação de decadência do crédito tributário. Necessidade de dilação probatória. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade apresentada em execução fiscal, sob o fundamento de que a alegação de decadência do crédito tributário não poderia ser analisada sem prévia instrução probatória, especialmente diante da ausência do processo administrativo fiscal. O agravante sustentou que a decadência estaria demonstrada por documentos já constantes dos autos, como a Certidão de Dívida Ativa e o Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se é possível o reconhecimento da decadência do crédito tributário, em sede de exceção de
pré
-executividade, com base exclusivamente nos documentos juntados aos autos, sem necessidade de dilação probatória.

III.
Razões de decidir

3.
A exceção de
pré
-executividade é cabível para o exame de matérias de ordem pública que não exijam dilação probatória, desde que aferíveis de plano a partir da documentação já existente nos autos, conforme dispõe a Súmula 393 do STJ.

4.
A decadência do crédito tributário, por constituir matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício pelo juízo, mas desde que demonstrada de forma clara e inequívoca mediante prova documental pré-constituída.

5.
A análise do marco inicial da decadência exige a verificação de elementos presentes no processo administrativo, tais como a data da lavratura e da notificação do auto de infração, eventual impugnação, julgamento administrativo e concessão de novo prazo para pagamento.

6.
No caso concreto, os documentos juntados pelo agravante — incluindo a CDA e o Aviso de Cobrança — não são suficientes para comprovar, de forma inequívoca, o momento da constituição definitiva do crédito tributário.

7.
A ausência de documentação indispensável à análise da alegação de decadência impede o seu acolhimento em sede de exceção de
pré
-executividade, pois demanda dilação probatória incompatível com a via eleita.

8.
A decisão agravada está em conformidade com a legislação aplicável, com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e com o entendimento consolidado deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

IV.
Dispositivo

9.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 173, I; CPC,
arts
. 99, §2o, 485, VI. Súmulas 393 e 622 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJ/MT, AI n. 1016477-30.2025.8.11.0000,
R
el
a
. Desa.
Vandymara
Galvão, j. 25.8.2025; TJ/MT, AI n. 1026710-57.2023.8.11.0000,
R
el
a
. Desa.
Vandymara
Galvão, j. 25.3.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento

com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã que, nos autos da Execução Fiscal no 1000425-25.2021.8.11.0088, rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta pelos agravantes, determinando o prosseguimento do feito executivo.

Em suas razões recursais, os agravantes alegam que o crédito tributário objeto da execução encontra-se fulminado pela decadência, nos termos do art. 173, I, do Código Tributário Nacional.

Afirma que os fatos geradores
se
referem
ao período de janeiro a novembro de 2008 e que o prazo decadencial
teve
in
í
cio
em 01/01/2009, encerrando-se em 02/01/2014, sendo que a constituição do crédito somente
ocorreu em 13/06/2019, conforme informações constantes da Certidão de Dívida Ativa e do processo administrativo fiscal mencionado.

Defendem que a prova da decadência está documentalmente pré-constituída, dispensando dilação probatória, razão pela qual seria possível o reconhecimento da extinção do crédito em sede de exceção de
pré
-executividade.

Pautados nesses argumentos, requerem a concessão da justiça gratuita e do efeito suspensivo para suspender a execução fiscal até o julgamento do presente recurso e, ao final, o provimento do agravo para reformar a decisão recorrida, reconhecendo a decadência do crédito tributário executado, com a consequente extinção do feito, além da condenação do agravado ao pagamento de honorários sucumbenciais. (Id. 281725355).

O efeito suspensivo foi indeferido e, na mesma decisão, foi determinada a comprovação da hipossuficiência pela parte recorrente, no prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade, nos termos do art. 99, §2o, do CPC.

(Id
283080377
)
.

O agravante informou já ter juntado aos autos a carteira de trabalho e o extrato do CNIS, indicando os respectivos
IDs
, e alegou também ter anexado certidão negativa de propriedade de imóveis, o que, contudo, não se confirmou. Quanto à ausência de declaração de imposto de renda, limitou-se a indicar link de acesso à página da Receita Federal, que exige o preenchimento de dados para eventual consulta. Requereu o deferimento da gratuidade com base nessa documentação. (Id 285543889).

A gratuidade foi indeferida por ausência de comprovação, e o agravante foi intimado para realizar o recolhimento do preparo recursal. (Id.
305767882
).

O agravante requereu a juntada do comprovante de pagamento das custas recursais. (Id
307655870
).

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, que sustenta a inexistência de decadência ou prescrição, afirmando que o crédito foi regularmente constituído mediante lançamento de ofício, com notificação válida em 13.8.2012, impugnação administrativa em 2013 e constituição definitiva em 13.6.2019, após decisão final da SEFAZ/MT. Requer, ao final, o não conhecimento ou, subsidiariamente, o não provimento do agravo.

(Id
296885861
).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Destaco
que, por se tratar de agravo de instrumento, a análise do recurso deve limitar-se à verificação do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de reconhecer a decadência no presente caso,
mesmo sem a juntada do processo administrativo pelo executado.

De acordo com o processo de origem, verifico que o Estado de Mato Grosso ajuizou execução fiscal visando à cobrança de crédito tributário no valor de R$
476.569,81
, decorrente de infrações relacionadas à
falta de recolhimento de FETHAB
e inscrito na Certidão de Dívida Ativa n.
2020444765
.

O executado apresentou exceção de
pré
-executividade, alegando a decadência do crédito tributário consubstanciado na CDA n. 2020444765, referente ao FETHAB
M
adeira, por entender que transcorrido o prazo de cinco anos entre os fatos geradores ocorridos em 2008 e a constituição do crédito em 2019.

O juízo de origem rejeitou a exceção de
pré
-executividade, por entender que o reconhecimento da decadência, embora se trate de matéria
de ordem pública, depende de elementos documentais não constantes dos autos, em especial a data de notificação do contribuinte no processo administrativo, o que inviabilizaria a análise da tese sem dilação probatória.

Contra essa decisão recorre o agravante, sustentando que a matéria é de ordem pública e pode ser conhecida de ofício, e que os documentos juntados — inclusive a CDA e o
aviso de cobrança da conta corrente fiscal
— são suficientes para demonstrar a ocorrência da decadência, razão pela qual requer a reforma da decisão para extinguir a execução fiscal.

Sabe-se que a exceção de
pré
-executividade é um incidente processual com fundamento doutrinário e jurisprudencial justamente para hipóteses excepcionais e restritas, disponível ao executado mediante defesa atípica para discutir matérias de ordem pública suscetíveis de ocasionar a nulidade do título executado, cuja apreciação efetua-se de ofício, desde que não exija dilação probatória.

É o que descreve a Súmula n. 393 do Superior Tribunal de Justiça:

“A exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

Em suma, a exceção de
pré
-executividade é admissível apenas para tratar de questões que o magistrado possa analisar de ofício, desde que
relacionadas aos requisitos essenciais do título e demonstradas de forma evidente por meio de prova pré-constituída.

Nesse contexto, verifico que a alegação de
decadência do crédito tributário
, por configurar matéria de ordem pública, poderia ser conhecida de ofício pelo juízo.

Contudo,
no presente caso,
o reconhecimento dessa
decadência
depende de análise aprofundada sobre a regularidade da constituição do crédito e dos atos administrativos, notadamente quanto à efetiva ciência do contribuinte e à validade do procedimento de conversão do TAD em aviso de cobrança. Trata-se de apuração que não se enquadra no âmbito de cognição sumária da exceção de
pré
-executividade.
Neste sentido:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PARCELAMENTO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DO VÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por Alicerce Materiais para Construção Ltda. – ME contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade em execução fiscal, ao entender não configurada a decadência do
crédito tributário, determinando o prosseguimento da cobrança.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses:

(i) verificar se o crédito tributário constante da Certidão de Dívida Ativa n. 20191637953 foi constituído fora do prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN, considerando o intervalo entre o fato gerador e a data da constituição do crédito;

(
ii
) examinar se houve cerceamento de defesa, em razão da alegada extemporaneidade da manifestação da Fazenda Pública e da ausência de intimação para manifestação sobre documentos juntados.

III. Razões de decidir

3. A exceção de
pré
-executividade é admitida para matérias de ordem pública aferíveis de plano, sem necessidade de dilação probatória, como a ilegitimidade das partes, prescrição ou nulidade absoluta do processo, desde que aferíveis de plano, à luz da documentação constante dos autos.

4. No caso, o reconhecimento da decadência exige a análise do processo administrativo fiscal, não juntado pela agravante, além de haver indicativo de parcelamento do débito em 2015, fato registrado na própria CDA.

5. A CDA possui presunção de certeza, liquidez e legalidade, incumbindo ao executado o ônus de elidi-la
com prova inequívoca, ônus não cumprido no presente caso.

6. A alegação de cerceamento de defesa não prospera, uma vez que a exceção de
pré
-executividade não comporta contraditório ampliado nem dilação probatória, sendo cabível apenas para matérias comprováveis de plano.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A alegação de decadência do crédito tributário em sede de exceção de
pré
-executividade exige prova inequívoca, sendo incabível o exame da matéria quando ausente documentação suficiente nos autos. A presunção de legalidade da CDA somente pode ser afastada mediante prova inequívoca, ônus do contribuinte.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 173, I; CPC,
arts
. 355, 399, II e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
EDcl
no
AREsp
269.481/SP, rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, j. 2.4.2013;

STJ, REsp 1721191/MG, rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 2.8.2018;

TJ/MT, Apelação Cível n. 11004566-71.2020.8.11.0040, rel. Des. Márcio Vidal, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15.4.2024
”.
(N.U 1016477-30.2025.8.11.0000,
Rela
. Desa.
V
andymara
G
alvão

R
amos
P
aiva
Z
anolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
25
.
8
.
2025)
. (Destaquei).

A propósito, a Súmula 622 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que:

“
A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial
”.

Essa diretriz reforça que o marco relevante para o cômputo da decadência é a notificação do lançamento, o que exige prova clara e inequívoca acerca de quando efetivamente ocorreu a ciência do contribuinte.

Para tanto, não basta considerar a data da inscrição em dívida ativa ou a indicação da constituição constante da CDA. É imprescindível verificar a data exata da lavratura do auto de infração ou do lançamento de ofício, bem como a data de sua notificação formal ao contribuinte, com comprovação de recebimento. Além disso, deve-se atentar para eventual impugnação administrativa, com identificação da data de julgamento e da
comunicação da decisão, bem como para a existência de novo prazo de pagamento concedido após a conclusão da instância administrativa. Sem esses elementos documentados, não é possível aferir com segurança se a decadência se consumou ou não.

No caso concreto, o processo administrativo não foi juntado aos autos, o que impede a verificação de plano da alegada decadência.

Embora o agravante tenha juntado aos autos
do agravo de instrumento
o Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal, o referido documento não demonstra, de forma clara e inequívoca, a data da efetiva notificação do auto de infração ou do lançamento ao contribuinte, tampouco comprova o recebimento formal pelo sujeito passivo. Assim, não se presta, por si só, a fixar o marco inicial da contagem do prazo decadencial.

Diante dessa lacuna, torna-se evidente a necessidade de análise minuciosa do processo administrativo tributário, o que não se compatibiliza com a via estreita da exceção de
pré
-executividade, já que demandaria dilação probatória.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada pela executada, TRANSPORTADORA LUKATAN LTDA., reconhecendo a decadência do crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa n. 2020521517 e julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se a alegação de decadência do crédito tributário poderia ser apreciada em sede de exceção de
pré
-executividade, considerando a necessidade de dilação probatória.

III. Razões de decidir

3. A decadência do crédito tributário é matéria de ordem pública, mas sua análise em sede de exceção de
pré
-executividade só é possível se não houver necessidade de dilação probatória.

4. No caso, a parte executada não apresentou o processo administrativo tributário correspondente, sendo inviável reconhecer a decadência sem a devida instrução probatória.

5. A notificação do auto de infração cessa a contagem do prazo decadencial, conforme Súmula 622/STJ, o que implica a necessidade de análise do processo administrativo para verificar a constituição definitiva do crédito.

6. A matéria suscitada demanda produção de provas, razão pela qual não pode ser analisada na via restrita da exceção de
pré
-executividade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "A alegação de decadência do crédito tributário que demande análise do processo administrativo não pode ser conhecida em sede de exceção de
pré
-executividade, por exigir dilação probatória."

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 173, I; CPC, art. 485, VI; STJ, Súmulas 393 e 622.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Segunda Turma, REsp 1856313/PE, relator Ministro Herman Benjamin,
DJe
13/05/2020; TJ/MT, Apelação no 11004566-71.2020.8.11.0040, relator Desembargador Márcio Vidal, j. 15/04/2024
”.

(N.U 1026710-57.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público,
Rela
. Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
,
Terceira
Câmara de Direito Público e Coletivo,
25.3.2025
).

Dessa forma
,
a decisão agravada deve ser mantida
, por estar em consonância com a legislação aplicável, com a jurisprudência consolidada
do Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
e com os elementos constantes dos autos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
de agravo de instrumento para manter inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025